Tribunal: STF
Processo: Rcl 46065
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



 



1.     Cite-se a agravada, Canavezi Taino E Cia Ltda., no endereço fornecido pela reclamante na petição/STF nº 9.095/2022.  



2.     Intime-se o agravante para que informe onde possa ser localizado o agravado Sandro Henrique Restani, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.



   Publique-se.



   Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator